Tribunal: TJDFT
Processo: 0724103-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMAÇÃO (12375) 0724103-58.2023.8.07.0000 RECLAMANTE: MARIA DO CARMO DOS SANTOS RECLAMADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1- Trata-se de reclamação ao acórdão da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal (id 47999717), proferido nos autos do Recurso Inominado Cível 0713798-22.2022.8.07.0009, em razão de suposta ofensa ao STJ 479 e 306. Foi determinada a emenda da inicial, sob pena de indeferimento, nos seguintes termos (id 51706130): “À reclamante para complementar a inicial, sob pena de indeferimento, indicando o i) valor da causa, equivalente à soma dos pedidos indenizatórios; ii) certidão de publicação do acórdão reclamado. Por outro lado, o valor das custas é irrisório, sendo inverossímil, em princípio, a alegação de que o seu recolhimento poderá comprometer a subsistência própria ou da família. Assim, comprove a reclamante a alegada hipossuficiência (CPC 99, § 2o) e a sua renda, juntando recibos de despesas extraordinárias que afetem a subsistência própria ou da família, cópia da declaração de IR, extrato bancário atualizado e outros que entenda necessários, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade.” 2- A reclamante não comprovou (id 52704807) o preenchimento dos pressupostos para a concessão da assistência gratuita (CPC 99, § 2o), limitando-se a alegar que é “idosa e viúva, vivendo única e exclusivamente de pensão que recebe do INSS”, sem juntar nenhum comprovante do recebimento da referida pensão. Além disso, não cumpriu com a determinação de emenda da inicial, que se fazia necessária, limitando-se a defender a inexistência de pedido indenizatório na presente reclamação, o que não se justifica. A propósito, confira-se o pedido formulado (id 47997546, pág. 25): “8. SÚMULA DOS PEDIDOS (...). c) promova a cassação do acórdão reclamado para que a condenação do Banco Pan se dê forma dobrada conforme demonstrado na fundamentação retro; d) promova a cassação do acórdão reclamado para que a condenação do Banco Pan em relação ao dano moral seja reconhecida e arbitrada na forma da fundamentação retro;” 3 - Indefiro a inicial (CPC 485, I c/c RITJDFT 198, I). Custas pela reclamante. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 31 de outubro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator